Tribunal: TJES
Processo: 5008505-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008505-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO LAVRADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SVW Distribuidora S/A contra decisão que rejeitou a preliminar de nulidade de citação nos autos de ação monitória ajuizada pela Cooperativa Agropecuária Mista Terranova Ltda. A agravante sustenta vício formal no ato citatório, em razão da ausência de identificação da pessoa que recebeu a contrafé, da não juntada da via física do mandado assinada e do suposto desconhecimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de identificação do recebedor da contrafé e a não juntada da via física do mandado, desacompanhadas de demonstração de prejuízo concreto, são aptas a ensejar a nulidade da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão lavrada por oficial de justiça é dotada de fé pública, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, só podendo ser elidida por prova robusta em sentido contrário.
4. A agravante não nega que o endereço constante do mandado corresponde à sua sede, tampouco apresenta prova inequívoca de que não houve a entrega da contrafé.
5. A ausência de assinatura ou identificação do recebedor, sem demonstração de prejuízo processual, não acarreta nulidade, à luz do princípio do pas de nullité sans grief.
6. Restou demonstrado que a agravante teve ciência da ação por meio de pesquisa ativa no sistema processual, o que afasta alegação de cerceamento de defesa.
7. Incidência dos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 282 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de identificação do recebedor da contrafé e a não juntada da via física do mandado não ensejam nulidade da citação, se não demonstrado prejuízo concreto.
2. A certidão do oficial de justiça goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastada por prova robusta em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 251, III; 282.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.449.208/RJ; TJES, AI nº 5001024-76.2023.8.08.0000; TJES, AC nº 0003606-34.2017.8.08.0069; TJES, AI nº 5000046-36.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de Instrumento interposto por
SVW DISTRIBUIDORA S/A (antiga SERRANO DISTRIBUIDORA S/A)
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da ação monitória de nº 5002594-84.2022.8.08.0048, ajuizada por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA
, que afastou a preliminar de nulidade da citação arguida pela ora recorrente.

A decisão recorrida entendeu, com base na certidão do oficial de justiça, que a citação foi regularmente realizada no endereço da empresa, entregando-se cópia da exordial à pessoa presente no local, o que, conforme jurisprudência consolidada, é dotado de fé pública. Concluiu o Juízo singular pela inexistência de prejuízo processual à parte ré, rejeitando o pedido de nulidade da citação.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em suma: (i) A nulidade da citação por ausência de identificação do recebedor da contrafé; (ii) a ausência de juntada da via física do mandado com a assinatura do recebedor; e (iii) o desconhecimento da demanda até a realização de consulta eletrônica fortuita, alegando, portanto, o cerceamento de defesa. Com base nestes fundamentos requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, com reabertura do prazo para apresentação de embargos monitórios.

Nas contrarrazões, a parte Agravada pugna pela manutenção da decisão, aduzindo: (i) Que a certidão do oficial de justiça é dotada de fé pública e não foi infirmada por prova robusta em sentido contrário; (ii) que houve recebimento da contrafé no endereço correto da empresa agravante; (iii) que houve acesso posterior de procuradores da empresa ao sistema Pje, o que reforça a ciência da ação e afasta o alegado cerceamento de defesa. Ao final, requer o desprovimento do agravo.

No ID 14044721 foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 28 de agosto de 2025 .

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de agravo de Instrumento interposto por
SVW DISTRIBUIDORA S/A (antiga SERRANO DISTRIBUIDORA S/A)
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da ação monitória de nº 5002594-84.2022.8.08.0048, ajuizada por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA
, que afastou a preliminar de nulidade da citação arguida pela ora recorrente.

A decisão recorrida entendeu, com base na certidão do oficial de justiça, que a citação foi regularmente realizada no endereço da empresa, entregando-se cópia da exordial à pessoa presente no local, o que, conforme jurisprudência consolidada, é dotado de fé pública. Concluiu o Juízo singular pela inexistência de prejuízo processual à parte ré, rejeitando o pedido de nulidade da citação.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em suma: (i) A nulidade da citação por ausência de identificação do recebedor da contrafé; (ii) a ausência de juntada da via física do mandado com a assinatura do recebedor; e (iii) o desconhecimento da demanda até a realização de consulta eletrônica fortuita, alegando, portanto, o cerceamento de defesa. Com base nestes fundamentos requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, com reabertura do prazo para apresentação de embargos monitórios.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, razão pela qual conheço da irresignação.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa
SVW DISTRIBUIDORA S/A
, inconformada com a r. decisão que, nos autos da ação monitória proposta pela
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA
, rejeitou a arguição de nulidade da citação. Conforme já descrito, sustenta a agravante, em síntese, que a citação se deu de forma irregular.

Em que pesem seus judiciosos fundamentos, razão não assiste à agravante. Com efeito, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os atos lavrados por oficiais de justiça gozam de presunção relativa de veracidade, em decorrência da fé pública que lhes é atribuída
ex lege
, e só podem ser elididos por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese.

A certidão de cumprimento do mandado, lavrada pela Servidora Pública investida na função de Oficiala de Justiça, afirma que houve o comparecimento no endereço da pessoa jurídica, ali tendo sido entregue a contrafé e firmado o recebimento na via física que permaneceu em poder da oficiala — circunstância essa que, por si só, caracteriza a realização do ato citatório, ainda que não conste expressamente o nome do recebedor, dado que a agravante não nega ter sede no endereço constante do mandado.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATO CITATÓRIO. CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Afasta-se a nulidade suscitada, pois -
além da expressividade de detalhes contidas na narrativa constante da certidão de citação - tem-se que a jurisprudência já se consolidou no sentido de que a certidão exarada por oficial de justiça goza de fé pública, somente podendo ser desconstituída por meio de provas robustas em contrário
, o que não visualizo existir. 2. Recurso conhecido e não provido. (Data: 02/Oct/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5001024-76.2023.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Nulidade - Ausência de Citação do Executado) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADOS DE FÉ PUBLICA. NÃO RECONHECIMENTO DA ASSINATURA APOSTA NO MANDADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. A LEI VEDA ABERTURA DE JANELA MENOS DE 1,5 METRO. PRIVACIDADE DO VIZINHO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que erigido à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada (RESP 1449208/RJ, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, Rel. P/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 27/11/2014). 2.
Os atos realizados pelo oficial de justiça são dotados de fé pública, o que significa dizer que, até prova em contrário, devem ser tidos como verdadeiros
. 3. Não há que se falar em nulidade da sentença, onde o ato de citação foi realizado por oficial de justiça que goza de fé pública e presunção de veracidade. 4. O Código Civil, proíbe que o proprietário do imóvel, quando fizer uma construção, seja prédio ou casa, abra uma janela com visibilidade frontal a menos de um metro e meio da construção do vizinho. 5. Em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC/2015, diante do desprovimento total do recurso, e com atenção a todos os aspectos da demanda, majora-se os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, em mais 3%, totalizando 13% sobre o valor da causa. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0003606-34.2017.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/12/2020; DJES 11/01/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000046-36.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON SILVA RAMOS AGRAVADO: ADEMAR SILVA NOVAIS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MANDADO DE CITAÇÃO SEM ASSINATURA DO EXECUTADO – PERÍODO PANDÊMICO – FÉ PÚBLICA DOS ATOS PRATICADOS PELO ODICIAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR PEDIDO NÃO VENTILADO NA DECISÃO VERGASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A certidão exarada pelo Oficial de Justiça em mandado de citação é dotada de fé pública, sendo válida
mesmo que ausente a assinatura da parte
, especialmente diante da ressalva de que deixou de colher a assinatura do citando em virtude da pandemia de COVID-19, objetivando evitar o compartilhamento de objetos. 2. No que tange ao valor do imóvel, vejo que o próprio agravante concorda com o desacerto da avaliação realizada pelo meirinho, já que foi apontado o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) quando, em avaliação feita pelo município de Pedro Canário, lhe foi atribuído montante 03 (três) vezes maior. Contudo, considerando que a matéria não foi ventilada na decisão ora vergastada, reputo não ser possível a análise dos pedidos formulados pelo agravante quanto a esta questão, já que incorreria em inegável supressão de instância. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 10/Aug/2022 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000046-36.2022.8.08.0000 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação) (destaquei)

É certo que o artigo 251, inciso III, do Código de Processo Civil impõe ao Oficial de Justiça que obtenha a nota de ciente ou certifique a recusa do citando. Entretanto, também é incontroverso que o não cumprimento literal do referido preceito, quando não demonstrado efetivo prejuízo, não enseja, por si só, nulidade processual, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
.

Assim, é inadmissível presumir a invalidade da citação com base exclusivamente na ausência de juntada da via física do mandado, ainda mais quando a empresa não nega a veracidade da informação prestada pela serventuária pública, limitando-se a suscitar eventual formalismo como óbice absoluto à regularidade do ato — argumento que não se sustenta sem a devida demonstração de prejuízo, o que, não foi evidenciado nos autos.

Registra-se, por fim, que a empresa teve ciência inequívoca da existência do processo, pois ajuizou incidente arguindo a nulidade do ato citatório, tendo, inclusive, relatado que teve ciência da ação por meio de pesquisa ativa no sistema processual. Tal elemento demonstra a ausência de dano concreto decorrente do vício apontado, mitigando ainda mais a plausibilidade jurídica da tese recursal, e fragilizando a alegação de cerceamento de defesa ou de ausência de conhecimento da demanda.

Ressalte-se, por oportuno, que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme preconizado no art. 282 do CPC. Não havendo demonstração de efetivo prejuízo à parte, como no presente caso, não se pode reconhecer a nulidade da citação.

Destarte, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar, com base em provas robustas, a veracidade da certidão do oficial de justiça, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar